Tribunal: CARF
Processo: 15983.720140/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720140/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.974 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
HDF ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
NULIDADE.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
JUSTIFICAR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MOTIVAÇÃO DA EXCLUSÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
Trata-se de Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES fundado no art. 29,
VIII da LC 123/2006. Não há lançamento de crédito tributário e o art. 42 da
Lei 9.430/96 sequer é fundamento legal do presente processo administrativo
não havendo a necessidade de se realizar a intimação nele prevista.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA. FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Trata-se de Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES fundado no art. 29,
VIII da LC 123/2006. Não há lançamento de crédito tributário e o art. 42 da
Lei 9.430/96 sequer é fundamento legal do presente processo administrativo.
A representação para exclusão detalhou de forma clara a inexistência de livro-
caixa regular bem como a falta de registro e declaração da sua movimentação
financeira, não havendo necessidade de maior individualização além da já feita.
EXCLUSÃO. FUNDAMENTOS
A falta de escrituração do Livro Caixa da movimentação financeira, inclusive
bancária, ou sua escrituração parcial, que não permita a identificação da efetiva
movimentação financeira bancária, fundamenta a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
EFEITOS DE EXCLUSÃO. VIGÊNCIA TEMPORAL
A exclusão do SIMPLES NACIONAL, exceto quanto às hipóteses prescritas
no artigo 29, § 2o, da Lei Complementar n. 123/06, é impeditiva da opção pelo
mesmo regime nos três anos calendário seguintes ao da exclusão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720140/2017-13
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - RJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o contra o Ato Declaratório
DERAT/DIORT/ no 106/2017, que excluiu a pessoa jurídica do SIMPLES NACIONAL por falta
de escrituração do livro-caixa ou não identificação da movimentação financeira, conforme
apurado em fiscalização - MPF 08.1.06.00-2017-00016-0 – período de apuração 01/2013 a
12/2013.
Ciente em 26/09/2017, fls. 221, o sujeito passivo acostou aos autos a manifestação
de inconformidade de fls. 191/200, protocolada em 16/10/2017, fls. 189, através da qual alega,
em síntese:

a) “ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – cerceamento
de direitos: em nenhum momento a fiscalizada foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre o Livro Caixa e sobre sua movimentação
financeira”
b) “A Lei Complementar estabelece expressamente os motivos da exclusão.
No caso concreto todos os motivos devem ser elencados, não alternativos,
a teor do que consta no art. 1o do Ato Declaratório litigado”.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

c) “Omissão quanto aos efeitos futuros do Ato Declaratório. A Lei
Complementar estabelece que os efeitos da exclusão não podem
ultrapassar o período fiscalizado. Requer que o marco final de exclusão
seja determinado pelo julgamento do feito”.

O Acórdão ora Recorrido (12-101.339 - 2a Turma da DRJ/RJO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DE DIREITO: CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
EM SEDE INQUISITÓRIA. INSUSTENTABILIDADE.
Insustentável a pretensão de exercício do contraditório e da ampla defesa em
sede investigatória; somente exercitável quando desta resultar exigência
administrativa ou judicial.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. FUNDAMENTOS
A falta de escrituração do Livro Caixa da movimentação financeira, inclusive
bancária, ou sua escrituração parcial, que não permita a identificação da efetiva
movimentação financeira bancária, fundamenta a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
EFEITOS DE EXCLUSÃO. VIGÊNCIA TEMPORAL
A exclusão do SIMPLES NACIONAL, exceto quanto às hipóteses prescritas
no artigo 29, § 2o, da Lei Complementar n. 123/06, é impeditiva da opção pelo
mesmo regime nos três anos calendário seguintes ao da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, quanto ao fundamento da exclusão
do SIMPLES NACIONAL exarado no Ato Declaratório DERAT/DIORT/ no 106/2017: falta de
escrituração do livro-caixa ou não identificação da movimentação financeira, o enfoque é o
mesmo, relativamente à movimentação financeira, inclusive bancária: ou está escriturada no
livro caixa, ou, sua escrituração não permite sua identificação.
Ainda ressaltaram que (...) “a documentação apresentada pela impugnante
evidenciou que a movimentação financeira bancária de cobranças de mensalidade era superior
àquela registrada no Livro Caixa”.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
235 dos autos - alegando em síntese:

a) DA NULIDADE DO PRESENTE ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — FALTA DE INTIMAÇÃO
REGULAR: Aduz que “no que diz respeito à movimentação financeira,
além do livro caixa, a recorrente apresentou todos os extratos bancários de
conta corrente solicitados pela autoridade fiscalizadora, possibilitando
assim a constatação e identificação de toda a movimentação financeira. O
QUE DE FATO OCORREU VEZ QUE A AGENTE FISCAL UTILIZOU
TODAS
AS
ENTRADAS
BANCÁRIAS
PARA
AUTUAR
A
RECORRENTE
PELO
REGIME
TRIBUTÁRIO
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
basta
observar
os
processos
administrativos
n°
15983.720025/2018-11. Logo, vê-se que para excluir do Simples Nacional
a agente fiscal alega que não foi possível identificar a movimentação
financeira, MAS para autuar utiliza a movimentação financeira referente a
todas as entradas bancárias, sem as devidas providencias necessárias de
intimação INDIVIDUALIZADA no curso do procedimento”.
b) “Ocorre que o Auditor Fiscal, após a obtenção dos extratos bancários de
titularidade da fiscalizada, não emitiu qualquer pedido de esclarecimento
ou intimação para que a ora impugnante esclarecesse ou comprovasse, de
forma INDIVIDUALIZADA, a origem dos recursos depositados nas suas
contas bancárias”.
c) Defende que o art. 42 da Lei 9.430/96 é expresso ao exigir a regular
intimação para justificar os valores creditados em conta corrente.
d) DA NULIDADE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA — CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA: Aduz que “o interessado no processo administrativo tributário
deverá ser chamado para tomar conhecimento dos fundamentos, de fato e
de direito, que deram origem ao processo. e da falta que lhe é imputada,
isto é, tem o direito de conhecer todo o conteúdo do processo. Novamente,
pode-se observar que as decisões dos Conselhos de Contribuintes e
Câmara Superior de Recursos Fiscais primam pela observância do
contraditório no processo administrativo fiscal”.
e) DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Afirma que “o ato
administrativo, ora guerreado, encontra-se em desapego ao princípio da
moralidade, eis que o senso comum de normalidade, ética, probidade, boa-
fé e moral fica prejudicado em sua fundação basilar”.
f) Em tempo, “não consta nos autos do presente processo, nenhuma
declaração da recorrente, afirmando que todas as entradas bancárias em
conta corrente são cobranças de mensalidades, logo, o alegado pela
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

autoridade fiscal e pelo julgador do acórdão recorrido é INVERDADE,
trata de ficção criada, segundo a qual afronta cabalmente o princípio da
verdade material, bem como, o da moralidade da administração pública”.
g) Requereu “a procedência do Recurso Voluntário interposto para o fim de
reformar a decisão recorrida, e ao final CANCELAR o Ato Declaratório
Executivo DERAT/DIORT/n° 106/2017 e seus respectivos efeitos
conexos”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em repetição da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
O Recurso Voluntário basicamente se funda em 03 pontos:

a. Preliminar de Nulidade do ADE por falta de intimação regular para justificar a
movimentação financeira conforme disposto no art. 42 da Lei. 9.430/96;
b. Preliminar de Nulidade do AI por cerceamento do direito de defesa por
defender que o relatório que deu origem ao requerimento de exclusão não é
individualizado e detalhado ferindo o seu direito à ampla defesa;
c. Ofensa a princípios da verdade material e moralidade da administração
pública por defender que não constam dos autos nenhuma declaração da
recorrente afirmando que as entradas decorrem de pagamento de mensalidades
e não consta detalhamento individualizado da movimentação.

Passo à análise das duas preliminares arguidas de forma conjunta por entender que
seus fundamentos possuem íntima ligação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

Basicamente, defende o Recorrente ter havido nulidade do ADE por falta de
regular intimação prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/96 e nulidade do “auto de infração e multa”
por falta de individualização dos lançamentos de movimentação financeira.
Entendo que não assiste a menor razão à Recorrente.
Talvez os argumentos por ele apresentados tivessem alguma relevância se
estivéssemos diante de um lançamento de crédito tributário fundamentado no art. 42 da Lei
9.430/96 (PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA).
Apenas se estivéssemos diante de tal lançamento é que os argumentos recursais
teriam alguma relevância e, de fato, haveria a necessidade de prévia intimação e bem como de
individualização dos valores de omissão de receitas.
Esse não é o caso e os fundamentos recursais são absolutamente equivocados. O
art. 42 da Lei 9.430/96 sequer é fundamento legal do presente processo administrativo.
Estamos diante de um Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES fundado no art.
29, VIII da LC 123/2006 que assim dispõe:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
.....
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

Veja-se, portanto, que o referido dispositivo legal determina de forma expressa a
exclusão do SIMPLES NACIONAL quando houver falta de escrituração do livro caixa ou o
referido livro não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
O dispositivo legal não se limita à omissão de receitas, que sequer é ventilada ou
analisada para fins de representação de exclusão. A conduta tipificada e punida com exclusão é a
falta de escrituração do livro-caixa ou a sua escrituração irregular de forma que não reflita a
correta movimentação financeira e bancária do contribuinte. No presente caso entendo que as
duas situações ensejadoras de exclusão aconteceram. Explico.
A Representação para exclusão é bem clara ao dizer que o “livro-caixa”
apresentado pela contribuinte não atendia aos requisitos legais e formais para sua validade.
Trata-se de documento com 06 laudas produzido unilateralmente, não
encadernada e não assinada por ninguém (sócio e contador). Trata-se de documento apócrifo.
A existência do “livro-caixa” como alega a Recorrente depende necessariamente
da satisfação dos requisitos formais para sua validade. Ter um livro como o apresentado pelo
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

contribuinte equivale, para efeitos legais, ao mesmo que não tê-lo. Tal documento não pode ser
oposto contra o Fisco.
Isso, por si só, já seria fundamento suficiente para a exclusão proposta. Mas a
fiscalização foi além. Ela também promoveu a análise da movimentação bancária do contribuinte
registrada no alegado “livro-caixa”, declarado no PGDAS e constante do extrato bancário.
A conclusão irrefutável a que se chegou foi a de que, mesmo que se considerasse
como válido o referido livro, a movimentação financeira e bancária não foi nele escriturada, o
que nos leva à segunda causa de exclusão também suficiente por si só. O contribuinte apenas
registrou o equivalente a 56% dos efetivos ingressos Vejamos:

Estamos diante de uma diferença de R$ 2.822.826,88 de movimentação financeira
que deixou de ser registrada e declarada.
Assim, o contribuinte de forma clara e irrefutável cometeu as infrações de não
escriturar livro-caixa (pois irregular e inválido) e mesmo o documento apresentado em cotejo
com os extratos bancários comprovam a falta de identificação no referido documento da correta
movimentação financeira do contribuinte.
A existência de prévia intimação ou eventual maior individualização dos valores é
absolutamente dispensável vez que não estamos diante de lançamento de crédito tributário por
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/96, mas sim de ADE por falta de
escrituração de livro-caixa e movimentação financeira.
Assim, não houve nenhuma nulidade ou cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, que entendeu de forma clara a motivação da exclusão e optou por fazer sua defesa
genérica, sem sequer trazer uma observação específica ou refutar de forma concreta a
movimentação bancária não registrada e declarada.
Face ao exposto não acolho as preliminares arguídas.
No mérito o Recorrente alega de forma absolutamente genérica ter ocorrido
ofensa a princípios da verdade material e moralidade da administração pública por defender que
não constam dos autos nenhuma declaração da recorrente afirmando que as entradas decorrem de
pagamento de mensalidades e não consta detalhamento individualizado da movimentação.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.974 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720140/2017-13

De fato, consta da representação para exclusão que o contribuinte teria afirmado
que os créditos constantes dos extratos bancários como “624 – Cobrança” correspondem às
mensalidades recebidas. Por sua vez, não localizei nos autos a resposta ao Termo de Intimação
Fiscal onde o contribuinte teria feito essa declaração. Entretanto, isso é absolutamente
desnecessário e dispensável para configuração das hipóteses de exclusão.
O que se está punindo e a falta de escrituração do livro-caixa ou a escrituração
sem o registro da correta movimentação financeira, pouco importando a origem ou natureza dos
créditos e recebimentos do contribuinte.
Ressalte-se, mais uma vez que, de forma incontestável ficou comprovado que,
mesmo no documento apresentado (livro-caixa inválido) o contribuinte deixou de registrar
aproximadamente 50% dos ingressos financeiros em sua conta bancária. O contribuinte também
não se insurge de forma concreta e específica contra isso, basicamente defende que os créditos
podem ser de empréstimos, mas isso não teria o condão de afastar a hipótese de exclusão.
Assim é que não há o que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material
ou moralidade administrativa vez que o procedimento seguiu a legislação aplicável e foi
garantido ao contribuinte toda a ampla defesa e contraditório, tendo se limitado e optado por se
defender de forma absolutamente genérica.
Assim, não acolho as preliminares arguidas e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital